Tribunal: CARF
Processo: 16327.720197/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720197/2014-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.917 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO INDUSVAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS NEGOCIAÇÕES PARA
PAGAMENTO
DA
PLR.
OBRIGAÇÃO
DO
EMPREGADOR
DE
COMUNICAR TAL SITUAÇÃO À AUTORIDADE COMPETENTE.
Tendo o ente sindical se recusado a participar das negociações para pagamento
da participação nos lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao
Ministério do Trabalho e Emprego, para adoção das providências legais
cabíveis.
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE
DE REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE
CRITÉRIOS
PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos,
bem como a ausência de formalização do acordo previamente ao início do
período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e
resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria.
Decorre disso a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA,. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto às duas primeiras questões relativas à PLR
(negociação prévia e ausência de participação do sindicato) e aos juros sobre multa, e, no mérito,
na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
João Victor Ribeiro Aldinucci, Martin da Silva Gesto e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe deram provimento parcial relativamente à PLR.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720197/2014-68
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2201-003.591, proferido na Sessão de 09 de maio de 2017, que negou provimento aos recursos
de ofício e voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Carlos Henrique de Oliveira, Ana Cecília
Lustosa da Cruz e José Alfredo Duarte Filho. Apresentará declaração de voto o
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI No 10.101, DE 2000.
REGRAS. INOBSERVÂNCIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de PLR em desconformidade com as exigências estabelecidas
na Lei no 10.101, de 2000, constituem salário-de-contribuição, base de cálculo para a
contribuição previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de participação nos lucros e resultados de administradores não-
empregados com base no art. 152, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976, integram o salário-de-
contribuição, base de cálculo para a contribuição previdenciária.
RAT.
FAP.
ERRO.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
MPS.
CARF.
INCOMPETÊNCIA.
O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser
contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo
de trinta dias da sua divulgação oficial, razão pela qual o CARF não tem competência
para analisar a correção dos critérios que determinaram sua atribuição pelo MPS.
ADICIONAL
DE
2,5%.
INCRA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. ENUNCIADO 1 DA SÚMULA DO CARF.
É vedado à autoridade administrativa conhecer de alegações relativas à
constitucionalidade de normas tributárias em vigor e eficazes.
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
A multa de ofício tem natureza jurídica de penalidade tributária, integra o conceito de
crédito tributário nos termos do artigo 142 do CTN, razão pela qual está sujeita aos
juros moratórios.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Neste caso, e não havendo comprovação de dolo, fraude ou simulação, o prazo
para constituição do crédito tributário se encerra em cinco anos contados a partir da
ocorrência do fato gerador.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) existência de negociação
prévia para pagamento da PLR; b) participação do sindicato na comissão para aprovação do
acordo visando ao pagamento da PLR; c) ausência de regras claras e objetivas para pagamento
da PLR; d) PLR paga a administradores não-empregados; e) inexistência de concomitância nas
esferas judicial e administrativa quanto à questão de erro no cálculo da alíquota RAT; f)
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Porém, em exame preliminar de
admissibilidade, a Presidente da câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em relação
às matérias (a) existência de negociação prévia para pagamento da PLR, (b) ausência de
participação da entidade sindical na formação do acordo para pagamento da PLR, (c)
ausência de regras claras e objetivas para pagamento da PLR e (f) incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício. A contribuinte apresentou agravo o qual, todavia, foi rejeitado.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, quanto à matéria “existência de
negociação prévia para pagamento da PLR” que a lei não dispõe que o instrumento deva ser
assinado previamente ao período ao período em que será aferida a participação nos lucros; que
não é o acordo em si que deve ser pactuado previamente, mas sim que as condições e os critérios
a serem considerados no instrumento sejam negociados e pactuados previamente, caso atrelados
a metas, resultados e prazos; que o instrumento é consequência da negociação e não a origem;
que as condições da PLR são semelhantes aos programas celebrados em anos anteriores e
reconhecidamente válidos pelo acórdão recorrido; que, portanto, todos têm pleno conhecimento
do seu funcionamento e são informados antes do início da vigência, por seus respectivos
gestores, quais as metas para o período.
Sobre a matéria “ausência de participação da entidade sindical na formação
do acordo para pagamento da PLR” a contribuinte afirma que a recusa por parte do sindicato
é incontroversa; que o recorrente seguiu o que exigido pela legislação, sendo a recusa postura
única do sindicato, fato que jamais poderia justificar a desqualificação dos programas celebrados
com os empregados que ainda que exista a previsão legal que determine a presença do Sindicato
da categoria na Comissão escolhida pelas partes envolvidas, tal norma deve ser flexibilizada e
relativizada quando ocorre a recusa por parte do sindicato.
Sobre a terceira matéria “ausência de regras claras e objetivas para pagamento
da PLR” a contribuinte afirma que, no caso concreto, os critérios para a distribuição de valores
estão expressa e claramente previstos nos programas de PLR, de acordo com a lei; que tanto isso
é verdade que o próprio acórdão recorrido afirma a existência nesses programas; que o objetivo
da norma é conceder aos empregados um conhecimento prévio das métricas, e não de que ali se
esgotem todas as possibilidades e detalhes sobre o tema; que o acordo e a convenção coletiva de
PLR em exame estabelece o fluxo operacional de acompanhamento da aferição das metas.
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

Finalmente, sobre a matéria “juros sobre multa de ofício”, afirma a contribuinte,
em síntese, que a posição esposada pelo Acórdão Recorrido conflita com a jurisprudência do
próprio CARF.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso em relação à matéria “incidência de juros sobre multa” em razão da
Súmula CARF no 108. Quanto ao mérito, propugna pela manutenção do Acórdão Recorrido com
base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Quanto ao apelo da Fazenda Nacional pelo não conhecimento do recurso relativamente à matéria
incidência de juros sobre multa de ofício, em razão de se tratar de matéria sumulada, anoto que,
embora o art. 67, § 3o do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343, de 2.015, diga que
não cabe Recurso Especial de decisão que adote entendimento de Súmula do CARF, ainda que
esta tenha sido publicada após a decisão, o exame de admissibilidade ocorreu, no presente caso,
em 05/09/2018, antes da edição da súmula 108 (1o/04/2019). Não é o caso, portanto, de não
conhecimento.
Em princípio, portanto, conheço do recurso. Digo em princípio, porque, conforme
o andamento do julgamento, quanto ao mérito, alguma matéria pode ficar sem objeto, imposto o
não conhecimento do recurso quanto a ela.
Quanto ao mérito, sobre a matéria existência de negociação prévia para
pagamento da PLR, trata-se de Planos negociados para os anos de 2009, 2010 e 2011, porém,
no Acórdão Recorrido se entendeu descumprido o requisito da negociação prévia apenas dos
acordos para os anos de 2010 e 2011. O primeiro teria sido assinado em 16 de dezembro de
2010, e o segundo, em 17 de abril de 2011, mais especificamente os pagamentos feitos em
07/2010, 08/2010, 01/2011, 02/2011, 07/2011, 08/2011 e 09/2011. Registre-se que houve
também pagamentos feitos com base em convenção coletiva, porém, no Acórdão Recorrido se
considerou atendidos o requisito quanto a esses pagamentos.
Pois bem, Sobre a necessidade de acordo prévio, este Colegiado já enfrentou por
diversas vezes a matéria. Como exemplo cito o recente julgado, de Relatoria da Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo, Acórdão no 9202-005.254, proferido na Sessão de 28 de março de
2017, assim ementado, na parte pertinente:
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E NOS RESULTADOS.
REQUISITOS. ACORDO PRÉVIO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação no lucro ou nos resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente, portanto não há como acatar-se instrumento firmado
somente após o exercício a que se refere.
É como penso. A Lei no 8.212/1991, trouxe na alínea “j” do § 9o do seu art. 28 a
hipótese de não incidência tributária contida no inciso XI, do art. 7o da CF/88, excluindo do
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

campo de tributação das contribuições previdenciárias as importâncias pagas, creditadas ou
devidas a título de PLR, sempre que estas verbas forem pagas de acordo com a lei própria de
regência, in casu, a Lei no 10.101/2000:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 28 – [...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
Por sua vez, a Lei no 10.101, de 2000 regulou a participação dos trabalhadores nos
lucros, e ao fazê-lo estabeleceu parâmetros bem definidos e que não podem ser desprezados.
Confira-se:
Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, O acordo deve ser assinado
antes do início do cumprimento das metas, ou seja, antes de iniciado o período de
apuração da PLR, não se aceitando a assinatura depois que parte das metas já foram
cumpridas ou quando os resultados já são conhecidos.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa
operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos
termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros
ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com
as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§4o A periodicidade semestral mínima referida no §2o poderá ser alterada pelo Poder
Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

§5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido
na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4o Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa
resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução
do litígio:
I – Mediação;
II – Arbitragem de ofertas finais.
§1o Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela que o árbitro deve restringir-se a
optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§2o O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
§3o Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de
qualquer das partes.
§4o O laudo arbitral terá força normativa independentemente de homologação judicial.
Como ressaltado anteriormente, a regra é a incidência da contribuição sobre os
rendimentos pagos, o que pode se realizar sobre diferentes rubricas. A exclusão à regra geral, é
exceção, regra especial. E, logicamente, aquilo que não está na exceção, está na regra geral. Ora,
se, no caso, a norma especial prevê que somente se exclui do salário de contribuição os valores
correspondentes a PLR distribuídos na forma preconizada em lei, qualquer pagamento feito fora
dessas condições deve ser enquadrado na regra geral, isto é, integra o salário-de-contribuição.
É a lei no 10.101, de 2000 que estabelece as condições para a participação dos
empregados nos lucros das empresas. E, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, remete a hipótese de
exclusão dos pagamentos do PLR à lei. No presente caso, os Planos para os anos de 2011 e 2012
foram assinados em meados de cada ano, com aplicação desde o início do ano, portanto, com
aplicação retroativa. E, nessas condições, não atendem aos requisitos da lei. Logo, os
pagamentos de parcelas referentes a essas parcelas devem integrar o salário-de-contribuição.
O argumento de que os trabalhadores conheciam os termos do acordo não
procede. Primeiramente, não há como se provar que a afirmação seja verdadeira. Depois, trata-se
aqui de acordo com validade não apenas entre as partes, mas como repercussões sobre direitos de
terceiros, como o Fisco, por exemplo, de tal sorte que a formalização do acordo, em documento
próprio, e com conteúdo e forma válidos, é condição essencial para que o pacto seja conhecido
perante terceiros.
Não cabe reparos, portanto, o Acórdão Recorrido quanto a este ponto.
Passo ao exame da matéria ausência de participação da entidade sindical na
formação do acordo para pagamento da PLR. A Fiscalização apontou que o descumprimento
desse requisito alcançaria os pagamentos relativos às competências 01/2009, 02/2009, 07/2009,
01/2010 e 02/2010, que foram feitos com base em acordo firmado em 29/04/2008, tendo sido a
exigência mantida pelo Acórdão Recorrido. Não está em discussão, portanto, o fato de que esses
pagamentos foram feitos com base em acordos firmados sem a participação do sindicato, mas,
tão-somente, a consequência desse fato para a incidência da contribuição.
Pois bem, essa matéria não é nova neste Colegiado, que já a enfrentou por
diversas vezes. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-008.187, proferido na Sessão de
25/09/2019, de relatoria do Conselheiro Maurício Righetti, que foi assim ementado, naquilo que
diz respeito a esta matéria:
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

PLR. COMISSÕES PARITÁRIAS. NÃO PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE
DO SINDICATO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas comissões
constituídas para negociar o pagamento de PLR implica descumprimento da lei que
regulamenta o benefício e impõe a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a esse título.
É como penso. a participação de representante do sindicato dos trabalhadores nos
acordos de PLR celebrados a partir de comissões paritárias, foi prevista pelo legislador que
pretendeu com isso dar efetividade ao disposto na Constituição, harmonizando-se nesse aspecto
com a norma constitucional que impõe aos sindicatos a obrigação de participar das negociações
coletivas (art. 8o, VI). Vejamos o que dizia a Lei no 10.101, de 2000, com a redação vigente à
época dos fatos.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
Não se trata de uma faculdade, mas de uma obrigação cujo propósito não é outro
que não o de fortalecer a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais das categorias
de trabalhadores.
O argumento de que a ausência da participação do sindicato deve ser atribuída à
recusa da entidade sindical em participar, não socorre à defesa. É que, ainda que o fato seja
verdadeiro, a eventual recusa da entidade sindical não afasta a exigência legal. Ademais. O art.
616 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT prevê que no caso de recusa do sindicato em
participação de negociações caberia ao interessado dar ciência do fato a autoridade competente.
Confira-se:
Art. 616 Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as
empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não
podem recusar-se à negociação coletiva. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 229/67)
§ 1o Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou empresas
interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do
Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para
convocação compulsória dos Sindicatos ou empresas recalcitrantes. (Incluído pelo
Decreto-lei n° 229/67)
§ 2o No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendi mento às
convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do
Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabolada, é
facultada aos Sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo.
(Incluído pelo Decreto-lei n° 229/67)
§ 3o Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo
deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final,
para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. (Redação
dada pelo Decreto-lei n° 424/69)
§ 4o Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem
antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da Convenção ou Acordo
correspondente. (Incluído pelo Decreto-lei n° 229/67)
E nem se diga que obrigação prevista na norma acima reproduzida diga respeito
apenas às Convenções Coletivas, O texto fala em negociações coletivas o que abrange outros
instrumento de negociação que não apenas a convenção Coletiva.
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

Portanto, a ausência da participação do sindicato na negociação do acordo, ainda
que a entidade tenha sido convidada, mas recusado, constitui infringência à exigência legal, o
que faz com que os pagamentos feitos a título de PLR decorrentes dessa negociação passem a
integrar o salário-de-contribuição.
Quanto à terceira matéria - ausência de regras claras e objetivas para
pagamento da PLR – ela compreende os mesmos períodos abrangidos pelas duas matéria
anteriores, em que o Colegiado negou provimento ao Recurso Especial, mantendo, portanto, o
que decidido no Acórdão de Recurso Voluntário, isto é, mantendo a incidência da contribuição
relativamente aos pagamento feitos a título de PLR. Disso decorre que o desfecho do julgamento
quanto ao mérito, relativamente a esta matéria não produzirá nenhum efeito sobre a decisão final
quanto à incidência da contribuição relativamente ao PLR. Vale dizer, o recurso, quanto a esta
matéria, fica sem objeto, o que impõe o seu não conhecimento.
5.51 Em primeiro lugar, observados que apesar dos beneficiários encontrados no
Programa Próprio em apreço serem extensivos a todos os empregados, o Anexo ao
acordo trata somente de algumas categorias, indo de encontro ao inventivo à
produtividade e à integração entre o capital e o trabalho, ambos prescritos pelo art. 1o,
da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
5.52. Em seguida, vemos que o instrumento de negociação resume-se ao texto acima
citado, não apontado em momento algum as metas que deverão ser atingidas para que os
empregados se tornem beneficiários da participação.
5.53. Fala-se reiteradamente em metas, objetivos, avaliação individual quantitativa e
qualitativa, dentre outros, mas em nenhum momento são apresentadas as regras que
permeiam esses conceitos, sendo impossível de se conhecer qual o esforço que será
necessário o empregado empreender para receber a verba aqui estipulada, bem como a
forma como será avaliado para tanto.
5.54. Especificamente no caso dos Gerentes de Operação de Crédito, o Anexo diz que a
meta será individual por gerente, não sendo, portanto, de conhecimento do empregado
quando da celebração do programa.
5.55. No caso do Gerente de Captação, temos uma fórmula muito semelhante aos
sistemas utilizados para o pagamento de comissões e não para u benefício de PLR.
Ademais, as definições não são claras e não possibilitam entrever o valor a ser auferido
pelos beneficiários.
5.56. Já no caso dos Superintendentes não existe uma meta estabelecida, uma vez que o
A nexo prevê que a PLR a ser recebida depende do valor total em qualquer tipo de meta
ou de objetivo a serem cumpridos para que se possa receber o benefício da PLR.
5.58. Ora, a escolha de critérios subjetivos aplicados na determinação do cumprimento
das metas, impossíveis de aferição a posteriori por critério objetivos, conforme
preconiza o § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101/00, também descaracteriza a natureza não
remuneratória das verbas pagas a título de participação nos lucros ou resultados. O
quantum a ser distribuído a cada empregado deve comportar a possibilidade de aferição
objetiva, sem depender de critérios subjetivos de avaliação.
5,59. Evidente que não basta, portanto, a existência de acordo disciplinando a
distribuição de lucros; há que se ter efetiva previsão de regras claras e objetivas quanto
à fixação dos direitos dos empregados, evitando-se a adoção de critérios de índole
subjetiva, que leve em consideração aspectos que independem de avaliação geral e não
específica.
5.60. A partir desse Programa Próprio de Participação nos Lucros ou Resultados
podemos questionar, por exemplo, qual o desempenho nos diferentes segmentos de
autuação da empresa necessário para que sejam distribuídos os lucros ou resultados?
Qual o desempenho individual esperado para esse mesmo benefício seja recebido por
cada empregado? E ainda, por que somente alguns dos empregados são beneficiários de
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

tais participações quando o intuito legal é a integração do capital com o trabalho e o
incentivo à produtividade em geral?
Clara, portanto, a imputação. O cerne da questão diz respeito à necessidade de
regras claras e objetivas como condição de validade da Convenção Coletiva de Trabalho para
fins de exclusão do valor referente ao PLR do conceito de Salário de Contribuição. Entendeu o
Recorrido que a existência de regras clara e objetivas é requisito legal cuja inobservância
inviabiliza a exclusão dos pagamentos de PLR do conceito de Salário-de-Contribuição.
Essa matéria já foi enfrentada neste Colegiado em recentes julgados, dos quais
participei; por exemplo, no Acórdão no 9202-007.027, proferido na Sessão de 20 de junho de
2018, de Relatoria da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, tendo redigido o voto
vencedor a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, assim ementado, na parte
pertinente ao caso ora analisado:
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ERESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba
O fundamento do voto condutor do julgado, ao qual me filio é o de que a
Participação nos Lucros e Resultados – PLR é também uma forma de remuneração e que sua
exclusão do salário-de-contribuição decorre expressamente de lei, a qual estabelece, todavia, as
condições para tanto. Vejamos:
O art. 28, da Lei no 8.212, de 1991 define o conceito de salário de contribuição e as
verbas que devem ser excluídas desses conceito. Confira-se
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
O dispositivo é claro: não integra o salário de contribuição o PLR pago de acordo
com lei específica. E a lei específica, no caso, é a Lei no 10.101, de 2000, que dispõe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o [...]
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
[...] (destaquei)
A norma não poderia ser mais clara: dos instrumentos decorrentes da negociação
deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo.
Não se trata de aspecto secundário, acidental, mas nuclear da norma, cuja
inobservância desfigura o instituto. Sem regras claras e objetivas previamente fixadas no
instrumento decorrente da negociação não se tem atendido um requisito legal essencial da
participação nos lucros e resultados e sem isso não se cumpre o requisito fundamental para a
exclusão dos valores pagos a título de PLR do conceito de salário-de-contribuição: o de que ele
seja pagão de conformidade com a lei específica.
Pois bem, no presente caso a imputação foi de que o Plano não definia
mecanismos de aferição e a relação entre o valor devido a título de PLR a cada empregado e esse
desempenho.
De fato, o art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101, de 2000 refere-se especificamente à
necessidade de se terem tais mecanismos. Sem eles, resta, evidentemente, descumprido um
requisito legal e, portanto, não se opera a condição legal para a exclusão das verbas em apreço do
conceito de salário-de-contribuição.
Finalmente, sobre a última matéria, “juros sobre multa”, como já referida acima,
trata-se de matéria cuja jurisprudência do CARF foi consolidada na Súmula CARF no 108, de
aplicação obrigatória. Confira-se.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720197/2014-68

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte apenas em relação
às matérias negociação prévia, ausência de participação do sindicato e juros sobre multa, e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital